Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701143-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANDERCI SOARES PEREIRA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Curso Preparatório - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - Critério de Seleção - Antiguidade - Subtenentes - Perigo de Dano Reverso - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivanderci Soares Pereira contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu o pedido do agravante de participar do Curso Curso Preparatório de Oficias Especialistas (QOBM/Cond.), nas vagas de Merecimento Intelectual. Sustenta, para tanto, ilegalidade no Edital Convocatório, pois a seleção, pela Legislação Especial aplicada à espécie, deveria contemplar todos os Praças e não apenas o Subtenentes. Assim, 50% (cinquenta por cento) das vagas deveriam ser destinadas ao critério de antiguidade e 50% (cinquenta por cento) ao critério de merecimento, a ser apreciado mediante prova de conhecimento. Assim, o ato impugnado teria violado o Princípio da Razoabilidade, da Legalidade e o próprio Princípio da Disputa, aplicado às seleções de natureza pública. Pede a concessão de liminar, diante do perigo de dano - já houve o início do Curso de Formação. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, como ressaltado pelo próprio impetrante, a questão já se encontra judicializada de forma coletiva, por meio de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público - aliás, o recomendável, tendo em vista a necessidade de uniformidade de aplicação do Direito à seleção - distribuída perante a Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o número 0704128-30.2022.8.07.0018, referente ao Curso realizado no Primeiro Semestre do ano de 2022 e para os futuros Cursos, inclusive a presente seleção. Verifico da análise acurada dos autos da referida Ação Civil Pública o deferimento da Liminar por parte do Magistrado Titular da Sétima Vara da Fazenda Pública, determinando que, "nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM: a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009.". Entretanto, em Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal (0714525-08.2022.8.07.0000), a douta Desembargadora Carmelita Brasil concedeu efeito suspensivo à referida decisão do Juiz de Primeira Instância. No referido deferimento de efeito suspensivo apontou que a decisão se utilizou "do termo “Praça”, não levando em consideração o § 3o, III, da referida lei, que dispõe que o candidato deverá ser Subtenente, bem como o princípio da hierarquia, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, consoante art. 61 da Lei no 7.479/86." Dessa feita, embora a existência de ação coletiva não obste o ajuizamento de ação individual, fica sem probabilidade do direito alegado o agravante, na medida em que o Tribunal, de modo uniforme, em ação coletiva, chancelou o Edital publicado pela Administração. Demais, o perigo de dano é reverso, pende contra o Distrito Federal, diante da necessidade de prosseguimento do curso, além da possibilidade de tumulto, em virtude da proporção de candidatos por merecimento e antiguidade, como pretende o agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando as Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator